Tribunal: TJDFT
Processo: 0769925-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO EM DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROFESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. LOTAÇÃO NO NÚCLEO DE MONITORAMENTO PEDAGÓGICO (ATUAL UNIEB). REQUISITOS PARA APOSENTADORIA ESPECIAL NÃO PREENCHIDOS. APLICAÇÃO ADEQUADA DO TEMA N. 965/STF. CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno interposto pela autora em face da decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 965. Registre-se que a recorrente havia interposto agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) contra a primeira decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal que indeferiu o processamento do apelo extremo baseando-se nas súmulas ns. 279 e 280/STF, ocasião em que a Corte Suprema analisou as questões dispostas no recurso e o devolveu ao Tribunal de origem com o entendimento de que a matéria versada enquadra-se no Tema n. 965/STF.
II. Em suas razões recursais, a agravante alega desconformidade com o entendimento do STF (ADI n. 3772) acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da CF/88. Sustenta a necessidade de reconhecimento do efetivo exercício de magistério no período de 2/3/2009 a 6/2/2011 (707 dias) laborado no Núcleo De Monitoramento Pedagógico – Atual Unidade Regional de Educação Básica de São Sebastião (UNIEB). Colaciona dispositivos da Lei n. 5.105/2013 para descrever atividades do magistério. Aduz que, no mencionado período, a recorrente laborou como Coordenadora Intermediária, em atividade de magistério (pedagógica), de forma itinerante nas variadas Unidades de Ensino da rede pública do DF. Colaciona artigos da Portaria n. 378/2018, acerca das atribuições da UNIEB, e insiste que “o fato de que a unidade onde esteve lotado ‘não integrar’ um espaço físico de educação básica não desqualifica a natureza do trabalho desempenhado pelo servidor”. Cita a legislação que entende aplicável e jurisprudência para amparar a sua tese.
III. O Código de Processo Civil prevê que o cabimento de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, em face da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 74577431.
IV. Sem razão a agravante. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE n. 1.039.644-RG (Tema 965), cuja ementa é a seguinte: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5o). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5o, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.” (Grifei)
V. O acórdão n. 1915572, proferido pela Segunda Turma Recursal e impugnado por meio do recurso extraordinário, consignou o seguinte: “6. No caso sob análise, a requerente, professora da Secretaria de Educação do Distrito Federal, exerceu suas atividades no período de 02/03/2009 a 06/02/2011, 707 dias no Núcleo de Monitoramento Pedagógico de São Sebastião, atual UNIEB, atuando como coordenadora pedagógica intermediária, conforme Declaração (ID. 61341613 – Pg 10). Não obstante, a referida unidade não se trata de um estabelecimento de ensino básico, o que contraria e tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3772. Assim, os períodos pleiteados pela autora/recorrente não podem ser computados para fins de aposentadoria especial tampouco para concessão do abono permanência. Nesse sentido, colaciona-se os julgados: 11. No caso dos autos, a requerente exerceu atividades na Coordenação de Planejamento e Controle e no Núcleo de Monitoramento Pedagógico na UNIEB (Unidade Regional de Educação Básica de Brazlândia), nos períodos compreendidos entre 12/09/2000 e 28/02/2001 e 10/02/2011 e 31/05/2011, conforme ID no 56625098 – p. 27 e 30. A sua lotação no aludido período não foi em estabelecimento de educação infantil, ensino fundamental ou médio ou em estabelecimento de educação básica, de modo tal período não pode ser computado para fins de aposentadoria especial. As atribuições das UNIEBs são: ‘Triagem de estudantes com necessidades educacionais especiais para inserção na educação inclusiva; Estágio Obrigatório; Acompanhamento das Unidades Escolares; Coordenação, orientação e acompanhamento da construção e da execução do Projeto Político Pedagógico (PPP) das unidades escolares da Rede Pública de Ensino e das Instituições Educacionais Parceiras e; Acompanhamento da oferta e de carência de livros didáticos nas unidades escolares da Rede Pública de Ensino da CRE/PP’ (https://www.educacao.df.gov.br/coordenacao-regional-de-ensino-do-plano-piloto/ ) (Acórdão 1838616, 0746362-96.2023.8.07.0016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 01/4/2024, publicado no DJE: 10/4/2024.); 11. Do sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Educação do DF (https://www.educacao.df.gov.br/ coordenacao-regional-de-ensino-do-gama/), extrai-se que a UNIEB do Gama é estrutura que compõe a Coordenação Regional de Ensino do Gama, cabendo-lhe as seguintes competências: ‘Subsidiar e promover a organização do trabalho pedagógico nas unidades escolares com a finalidade de fomentar a qualidade de ensino na Coordenação Regional de Ensino do Gama’. 12. Nesse contexto, deve ser adotado o entendimento firmado pelo Colegiado, no sentido de que não configura tempo de efetivo exercício a atividade desenvolvida por professor da carreira de magistério lotado em Regional de Ensino ou Unidade de Educação Básica (UNIEB), por não se qualificarem como estabelecimento de ensino básico em seus diversos níveis e modalidades, conforme art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional.”
VI. Do cotejo entre o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal e a tese fixada no Tema n. 965/STF, forçoso concluir que estão em sintonia. Consoante entendimento do STF, para a concessão da aposentadoria especial (art. 40, § 5o, da CF/88), somente é contabilizado o tempo de efetivo exercício da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, o que foi considerado na hipótese.
VII. Ante o exposto, constata-se que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos da decisão agravada e que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral. Assim, deve ser mantido o pronunciamento judicial que negou seguimento ao recurso extraordinário.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.